Tribunal: TJSP
Processo: 0002272-88.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS - Decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, procedendo à unificação das penas, fixando o regime fechado - Impossibilidade - Ausência de previsão legal - Pena substitutiva que não foi descumprida - Condenação à pena privativa de liberdade que também é anterior à pena substitutiva convertida - Hipóteses que não se

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS - Decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, procedendo à unificação das penas, fixando o regime fechado - Impossibilidade - Ausência de previsão legal - Pena substitutiva que não foi descumprida - Condenação à pena privativa de liberdade que também é anterior à pena substitutiva convertida - Hipóteses que não se enquadram nos §§ 4o e 5o, do artigo 44 do Código Penal - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000442011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0002272-88.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante ISRAGREGORY CARVALHO RIBEIRO, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao agravo a fim de cassar a r. decisão objurgada e
reconverter a pena fixada nos autos do Processo no 0000828-58.2017.8.26.0306
para a pena restritiva de direitos anteriormente estabelecida, iniciando-se a sua
execução quando do término da pena corporal, ou quando da concessão de
benefício que autorize o cumprimento concomitante.V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002272-88.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
2/4
Agravo em Execução no 0002272-88.2020.8.26.0996
Agravante: Isragregory Carvalho Ribeiro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Luiz Augusto Esteves de Mello
Voto no 13.512
AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS -
Decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa
de liberdade, procedendo à unificação das penas, fixando o
regime fechado - Impossibilidade - Ausência de previsão legal -
Pena substitutiva que não foi descumprida - Condenação à pena
privativa de liberdade que também é anterior à pena substitutiva
convertida - Hipóteses que não se enquadram nos §§ 4o e 5o, do
artigo 44 do Código Penal - Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Isragregory Carvalho Ribeiro contra a r. decisão de fls. 34, proferida pelo MM.
Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente - SP,
que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, procedendo
à unificação das penas; e estabeleceu o regime prisional fechado para o início do
cumprimento da pena aplicada.
Inconformado, recorre o sentenciado alegando que a
conversão não pode ser mantida, porquanto a pena restritiva de direitos, imposta
posteriormente, não é incompatível com a privativa de liberdade e, por isso, deve
ser cassada a r. decisão recorrida, determinando-se o desconto, em primeiro
lugar, da pena privativa de liberdade e, em seguida, da restritiva de direitos (fls.
01/10).
Contraminutado o recurso (fls. 14/20), não sobreveio
retratação judicial (fls. 21).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 44/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002272-88.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
3/4
É o relatório.
O recurso procede.
Segundo consta dos autos, o agravante cumpria pena
privativa de liberdade, em regime fechado, nos Autos no
0015003-53.2019.8.26.0996, quando lhe sobreveio nova condenação no
Processo no 0000828-58.2017.8.26.0306, a qual foi substituída por penas
alternativas.
Posteriormente, o Juízo da Execução converteu a pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade, procedendo à unificação das
penas; e estabeleceu o regime prisional fechado para o início do cumprimento da
pena aplicada, consideradas todas as condenações impostas.
E, dessa decisão, insurge-se agora o sentenciado buscando
a sua reforma.
Pois bem.
Há previsão legal de conversão das penas restritivas de
direitos em privativa de liberdade na hipótese de descumprimento das penas
alternativas ou por conta de condenação superveniente à sanção corporal,
tornando incompatível o cumprimento simultâneo de ambas.
No caso dos autos, entretanto, respeitado o entendimento do
Magistrado de primeiro grau, não ocorreu o descumprimento injustificado das
penas alternativas; até porque o sentenciado sequer teve a possibilidade de iniciá-
las, uma vez que se encontrava preso por outro processo; tampouco restou
configurada a possibilidade de conversão prevista no artigo 44, § 5o, do Código
Penal, porquanto a condenação à pena privativa de liberdade é anterior à outra,
de modo que a r. decisão recorrida deve ser reformada por ausência de previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002272-88.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
4/4
legal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo a fim de cassar a
r. decisão objurgada e reconverter a pena fixada nos autos do Processo no
0000828-58.2017.8.26.0306 para a pena restritiva de direitos anteriormente
estabelecida, iniciando-se a sua execução quando do término da pena corporal,
ou quando da concessão de benefício que autorize o cumprimento concomitante.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator